Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposta por JOSÉ ROOSEVELT DE AGUIAR da decisão que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em função da ausência de interesse processual. Em suas razões recursais (ID 53581500), o apelante/autor questiona a idoneidade da documentação juntada aos autos pelo apelado/réu, a qual teria sido produzida unicamente para o presente feito e, portanto, não seria capaz de atestar a quitação antecipada da operação de crédito objeto da demanda. Esclarece que o gravame lançado sobre o bem imóvel oferecido em garantia da operação de crédito somente foi baixado no ano de 1998, indício suficiente para sustentar a necessidade do retorno dos autos à origem para fins de realização de prova pericial com o objetivo de verificar a real data de quitação do contrato. Ao fim, requer o provimento de seu recurso. Ausente o recolhimento do preparo em função do requerimento de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 53581503. Gratuidade de justiça deferida (ID 55632013). É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 11/3/2024, nos autos dos RE n.o 1.445.162 – Tema 1290, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça”. Dessa forma, embora extinto prematuramente o feito de origem, o julgamento do RE n.o 1.445.162 – Tema 1290 representa prejudicialidade externa capaz, inclusive, de importar em eventual perda superveniente do interesse afirmado na petição inicial. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.o 1.445.162 – Tema 1.290). Publique-se. Intimem-se.